Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723347-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: ANTONIO OSMAR ONOFRE RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de Execução de título extrajudicial, distribuída sob o n. 0704952-57.2020.8.07.0018, que indeferiu a utilização da pesquisa eletrônica da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB para pesquisa de bens aptos à constrição. (ID 94677264 dos autos de referência). Preparo regularmente recolhido (ID 27472011). A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2021, 18:51:02. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator